Tribunal: TJMT
Processo: 1046664-05.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046664-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAMILTON RAILAN LUCAS DA SILVA - CPF: 061.595.841-97 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADOS DO EVENTO DANOSO – VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A incidência de juros de mora conta-se a partir da citação válida (Art. 405 do CC) e a correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ).

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (
EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1046664-05.2019.8.11.0041

APELANTE:

HAMILTON RAILAN LUCAS DA SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HAMILTON RAILAN LUCAS DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, para condenar a apelada
ao pagamento de indenização no importe
R$4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)
, equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/209) pelo percentual de redução funcional, acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC do artigo 11, § 1°, da Lei 1.060/50.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável.

Por fim, requer o provimento do recurso para fins de reformar a decisão, a fim de majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 1.500,00 (dois mil reais) ou R$896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos),

bem como para determinar a correção monetária com o índice INPC, se dê desde a data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006, que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 29/12/2006 [id. 67090003].

A apelada ofertou as contrarrazões no id. 75600987, pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no id. 76447957.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HAMILTON RAILAN LUCAS DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, para condenar a apelada ao pagamento de indenização no importe
R$4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)
,
equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/209) pelo percentual de redução funcional,

acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC e do artigo 11, § 1°, da Lei 1.060/50.

O apelante pretende a majoração dos honorários advocatícios, bem como a incidência da correção monetária com o índice INPC, desde a data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006, que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 29/12/2006 [id. 67090003].

Pois bem. No que tange ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
R$4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)
,
é evidente que a fixação em 10% (R$ 421,87) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES
- RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”.
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 - DESA. SERLY MARCONDES ALVES - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

No tocante aos juros de mora, efetivamente, deve ocorrer a partir da citação válida, consoante o art.
405 do Código Civil e art. 240 do CPC,
litteris
:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a
citação inicial
”.

“Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”
.

À proposito, já se posicionou este Sodalício:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – (STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR/SÚMULA 426/STJ) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que a incidência de juros de mora é a partir da citação válida
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR e Súmula 426)”. (RAC 1005527-34.2017.8.11.0002 – DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

Quanto à correção monetária o recorrente requer a incidência a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº. 6.899/81.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 580, que diz
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso
”
.

Diante disso, está correta a forma fixada pela magistrada “a quo”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ACIDENTE PARA DATA DE PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA nº 340 (29/12/2006) – IMPOSSIBILIDADE – TESE 898 DE RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 580 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – INTELIGENCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
O STJ editou a súmula 580 a qual estabeleceu que: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”, pondo fim à discussão quanto ao termo a quo da incidência da correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT
.2. Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil”.
(Ap 9173/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, bem como ao termo inicial para a fluência dos juros de mora, na forma da fundamentação supra.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021